Tribunal: TJDFT
Processo: 0707162-12.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA NA ORIGEM. RECOLHIMENTO DE PREPARO EM SEDE RECURSAL. INCOMPATIBILIDADE DO ATO. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. MÉRITO. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. IMÓVEL NÃO PARTILHADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO. INOVAÇÃO RECURSAL. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A teor do artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, a peça de interposição do recurso conterá a indicação dos fundamentos de fato e de direito, bem como as razões do pedido de reforma. Constatado que as razões de fato e de direito relacionam-se com a fundamentação da decisão recorrida, podendo-se se extrair das assertivas recursais o desejo de reforma da sentença, não há que se falar em ofensa à dialeticidade recursal. Preliminar rejeitada.
2. O recolhimento do preparo recursal é ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça ou com a manutenção do benefício concedido na instância originária, impondo-se a sua revogação, mesmo que de ofício, observado, contudo, o princípio da não surpresa.
3. Inexistindo instrução processual voltada ao pedido de partilha de bem não vindicado na fase processual adequada, descabe acolher tal pretensão em sede de recurso, sob pena de ofensa ao devido processo legal, por representar inovação recursal.
4. Sentença mantida. Recurso não provido.